Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 3,05G (TRÊS GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS), 14 (CATORZE) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 468,41G (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO GRAMAS E QUARENTA E UM CENTIGRAMAS) E 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 0,77G (SETENTA E SETE CENTIGRAMAS). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. DUAS AÇÕES DO NÚCLEO DO TIPO PENAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS VENDER E TER EM DEPÓSITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE BENS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão relativa à concessão ao acusado do benefício de recorrer em liberdade e a causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, já foram alcançados na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesses pontos, sobretudo porque o Ministério Público não recorreu da sentença.

2. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que os policiais foram informados de que um indivíduo estava praticando tráfico no local e, ao realizarem o monitoramento, visualizaram típica atividade de mercancia entre o réu e um usuário, o qual relatou que comprou maconha do réu. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.

3. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o substrato dos autos, formado pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelas declarações extrajudiciais do usuário, é uníssono em comprovar que o réu vendeu duas porções de maconha para o usuário e tinha em depósito porções de maconha e cocaína, o que totaliza duas porções de maconha de 3,05g (três gramas e cinco centigramas), catorze porções de maconha de 468,41g (quatrocentos e sessenta e oito gramas e quarenta e uma centigramas) de maconha e duas porções de cocaína com 0,77g (setenta e sete centigramas), além de objetos ligados à traficância, como faca, duas tesouras e um rolo de filme plástico.

4. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.

5. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, pois não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.

6. A conduta social do réu deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar e laboral, enquanto ser social, bem como o papel do réu na comunidade. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social se a fundamentação adotada na sentença é idônea e baseada em elementos concretos extraídos dos autos. In casu, a prática do tráfico na residência do réu ocasionou denúncias anônimas que informavam a respeito da existência de boca de fumo no local dos fatos, o que causa transtornos aos moradores locais e perturba um bom convívio social.

7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.

8. A restituição de bens apreendidos em razão da prática de tráfico de drogas pressupõe a comprovação da licitude de sua origem. No presente caso, o apelante não demonstrou ter comprado o celular com valores obtidos de forma lícita, razão pela qual a sentença hostilizada deve ser, neste ponto, mantida.

9. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante com incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e reduzir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima, para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.